Tribunal: TJPA
Processo: 0833394-02.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833394-02.2022.8.14.0301

APELANTE: EDIELVIS SILVA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA ÚLTIMA FASE. ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. EDITAL COMO LEI DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edielvis Silva Ferreira contra sentença de denegação de Mandado de Segurança, impetrado contra o Chefe do Departamento Geral de Educação e Cultura da Polícia Militar do Estado do Pará e o Estado do Pará, objetivando a anulação de ato administrativo que o excluiu da 5ª fase do processo seletivo para o Curso de Ações de Policiamento Rodoviário (I CAPRv).

O Apelante alega que, após ser considerado “apto” em todas as fases eliminatórias anteriores, foi preterido de forma ilegal na fase final de matrícula, violando seu direito líquido e certo de participar da etapa final do processo seletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exclusão do Apelante na última fase do processo seletivo para o Curso de Ações de Policiamento Rodoviário constitui violação de direito líquido e certo; (ii) verificar se a Administração Pública agiu dentro dos limites da discricionariedade administrativa e da legalidade ao excluir o Apelante em conformidade com as normas do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui discricionariedade para conduzir processos seletivos internos, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

4. O edital de um processo seletivo vincula tanto a Administração quanto os candidatos, possuindo força normativa que deve ser observada por ambas as partes, conforme entendimento jurisprudencial.

5. O mandado de segurança exige prova inequívoca de direito líquido e certo, o que implica a comprovação de violação manifesta desse direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.

6. A exclusão do Apelante da última fase do processo seletivo ocorreu em conformidade com as regras previstas no edital, que previa a abertura de 50 vagas para a etapa final, conforme o Boletim Geral nº 056, de 23 de março de 2022.

7. O princípio da razoabilidade é respeitado pela Administração ao limitar o número de vagas no curso, dado o impacto operacional e financeiro de incluir novos candidatos além do previsto.

8. Conforme jurisprudência do STF (RE 635739), cláusulas de barreira em processos seletivos públicos são legítimas quando fundamentadas em critérios objetivos, não ferindo o princípio da isonomia.

9. A documentação nos autos não comprova qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado, nem demonstra a existência de direito líquido e certo à matrícula na 5ª fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública detém discricionariedade para definir os critérios de seleção em processo seletivo interno, observando as disposições do edital.

2. O edital possui força normativa e vincula as partes envolvidas, de modo que eventuais limitações de vagas, quando pautadas na razoabilidade e legalidade, não configuram violação de direito líquido e certo.

3. Cláusulas de barreira em certames públicos, fundadas em critérios objetivos, não infringem o princípio da isonomia e são constitucionalmente válidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0833394-02.2022.8.14.0301 interposta por EDIELVIS SILVA FERREIRA contra sentença proferida em Mandado de Segurança, impetrado contra o Chefe do Departamento Geral de Educação e Cultura da PMPA e do Estado do Para, em que pleiteia a concessão de tutela para ser incluído na 5ª fase do processo seletivo para o Curso de Ações de Policiamento Rodoviário (I CAPRV), realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará, por ter sido considerado "apto" em todas as fases anteriores.

Alega que, mesmo tendo sido indicado nas quatro fases eliminatórias iniciais, foi preterido na fase final de matrícula, o que considera ilegal.

Na petição inicial, o Apelante sustenta que a decisão administrativa que o excluiu do curso é desproporcional, infringindo os princípios da razoabilidade e da legalidade, pois havia sido considerado apto em todas as fases anteriores.

Pede a anulação do ato administrativo que o impediu de ingressar na última fase, pleiteando o direito líquido e certo de ser matriculado e completar o processo seletivo.

A contestação, apresentada pela autoridade coatora, argumenta que a seleção foi realizada conforme as normas do edital, não havendo ilegalidade na exclusão do apelante, já que o processo seletivo estabelece critérios eliminatórios para a última fase. Defende ainda que a Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer as fases do certame e que o apelante não obteve colocação suficiente para prosseguir.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido do Apelante, destacando a legitimidade do ato administrativo e a ausência de direito líquido e certo.

O juízo sustentou que a Administração Pública detém competência para definir os critérios seletivos de ingresso nos cursos, sendo aplicável a presunção de legitimidade do ato administrativo e proferiu sentença nos seguintes termos:

“No caso em tela, contudo, restou demonstrado, conforme já dito, que o impetrante não foi classificado dentro das vagas previstas no Edital, tratando-se, destarte, de mera expectativa de direito, em vez de direito líquido e certo.

Nessa hipótese específica, entendo que uma decisão favorável ao impetrante, além de interferir na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e à oportunidade do ato de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, implicaria em desrespeito à ordem de classificação do concurso, com preterição dos candidatos que obtiveram notas superiores às do impetrante, ferindo, assim, a isonomia e a legalidade do certame.

Assim, pelos fundamentos expostos, não vislumbro o direito líquido e certo a embasar a pretensão do impetrante, posto que classificado fora do número de vagas previstas no edital, havendo mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento sedimentado pela Egrégia Corte do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual, a segurança pretendida deve ser denegada.

Ante todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA,
e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015.”

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de Apelação, reiterando o argumento de que foi preterido de forma ilegal e que possui direito líquido e certo de participar da 5ª fase, uma vez que foi aprovado em todas as fases anteriores.

Em contrarrazões, o Estado reafirma os argumentos já apresentados, defendendo a manutenção da sentença e destacando que não há elementos para acolher o recurso, uma vez que o processo seletivo foi conduzido conforme o edital.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento ao recurso, aduzindo que a clausula de barreira não está expressa no edital.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia nos autos cinge-se em verificar se o Apelante possui direito líquido e certo à inclusão na fase final do processo seletivo para o Curso de Ações de Policiamento Rodoviário, após ter sido considerado apto nas fases anteriores, alegando ilegalidade em sua exclusão da fase final.

A Administração Pública possui discricionariedade para conduzir processos seletivos, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do art. 37, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

No caso em análise, a exclusão do Apelante foi realizada em conformidade com o edital do certame, sendo este o instrumento vinculativo tanto para a Administração quanto para os candidatos.

O mandado de segurança exige a comprovação de um direito líquido e certo, o que implica prova documental inequívoca, conforme dispõe o art. 1º da Lei 12.016/09.

Não se verifica, nos autos, qualquer prova que demonstre que o Apelante foi excluído de forma arbitrária ou em desacordo com o edital.

A documentação apresentada corrobora que a eliminação se deu dentro da legalidade e conforme as fases seletivas estabelecidas.

O ato administrativo de eliminação não fere o princípio da razoabilidade, pois visa respeitar o limite de vagas do curso e a ordem classificatória dos candidatos. O edital de um concurso ou processo seletivo possui força de lei entre as partes envolvidas, sendo imperioso o seu cumprimento.

Nota-se que o Edital de Abertura Nº 001/2021 – DGEC de 2021, que regulamenta o Processo Seletivo para Ingresso de Policiais Militares no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), prevê a abertura de 50 vagas, destinadas ao preenchimento por cabos e soldados devidamente inscritos e aprovados no processo seletivo.

O referido edital estabelece que o processo seletivo contara com cinco etapas, todas de caráter eliminatório, a saber:

-1ª Fase: Exame de Conhecimentos Específicos;

- 2ª Fase: Inspeção de Saúde;

- 3ª Fase: Aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF);

- 4ª Fase: Avaliação Psicológica;

- 5ª Fase: Realização do I Curso de Ações de Policiamento Rodoviário (I CAPRv).

Verifica-se que o candidato obteve êxito na primeira fase, mantendo-se classificado dentro do limite de 70 vagas para a segunda fase, conforme disposto no item 5.1.2 do edital.

Na sequência, ele também foi aprovado nas fases subsequentes, sendo considerado “INDICADO” na 4ª Fase - Avaliação Psicológica.

Ao analisar o edital para a matrícula na 5ª fase, observa-se que o item 5.1.5 estabelece que os candidatos classificados como “INDICADOS” estarão aptos a frequentar o I CAPRv.

Transcreve-se o referido dispositivo:

5.1.5. Da 5ª Fase: I Curso de Ações de Policiamento Rodoviário (I CAPRv)

a) Estarão aptos a frequentar o I CAPRv os candidatos INDICADOS, conforme a relação nominal da Avaliação Psicológica, publicada em BG;

b) O I Curso de Ações de Policiamento Rodoviário será regulado por meio de Plano de Curso publicado em BG da Corporação, seguindo as diretrizes pedagógicas do Departamento-Geral de Educação e Cultura.

No entanto, em referência à alínea
"b", o Boletim Geral nº 056, de 23 de março de 2022
, determinou a abertura de apenas 50 vagas para a quinta etapa.

Embora o edital não estabeleça um número mínimo de vagas ou uma barreira de corte para as fases, resta definido a quantidade de vagas na 5ª etapa, critério meramente discricionário e administrativo, pós envolve custos operacionais.

Deste modo, o recorrente não possui direito líquido e certo, conforme transcrevo a jurisprudência do STF sobre a legalidade das cláusulas de barreiras em etapas de certame público:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral.

2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal.

3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia.

4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.

5. Recurso extraordinário provido.”

(STF - RE: 635739 AL, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Em julgados recentes, os Tribunais de Justiça têm consolidado o entendimento de que a Administração Pública, ao aplicar as regras do edital de forma imparcial e dentro da legalidade, resguarda-se de intervenções judiciais, salvo quando comprovada violação manifesta de direito líquido e certo, o que não ocorre no presente caso.

APELAÇÃO CÍVEL.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR APROVADO EM CURSO DE PATRULHEIRO RODOVIÁRIO.
ALEGA QUE, APESAR DE TER SIDO APROVADO NO REFERIDO CURSO, FOI DETERMINADO O SEU RETORNO PARA O BATALHÃO DE ORIGEM, EM VEZ DE SER LOTADO NO BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EM NENHUM MOMENTO O EDITAL INTERNO, PUBLICADO NA O BOLETIM DA POLÍCIA MILITAR, SE REFERE AO PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA PATRULHEIRO RODOVIÁRIO, MAS SIM PARA O CURSO DE PATRULHEIRO RODOVIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À LOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00013527720178190006, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-18)

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida, pois o Apelante não comprovou ilegalidade no ato administrativo que o excluiu do processo seletivo, bem como, não demonstrou seu direito líquido e certo em realizar a etapa subsequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança ao Apelante.

É como decido.

P.R.I.C.

Servirá esta decisão como mandado/ofício, nos termos da legislação aplicável.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 10/12/2024